Tribunal: TJES
Processo: 5014851-53.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5014851-53.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DANILO SILVA SABINO
RECORRIDO: TV TRIBUNA e outros (2)
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da assistência judiciária gratuita ao recorrente, visto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO OBRIGACIONAL DE FAZER (RETIRADA DE VÍDEO DA INTERNET COM PEDIDO LIMINAR) C/C COMPENSATÓRIA POR DANO MORAL. (1) DA LIDE.
ALEGA A PARTE AUTORA QUE NO DIA 27/5/2021 RECEBEU LINKS DE PUBLICAÇÕES EM SITES DAS REQUERIDAS FACEBOOK E GOOGLE DE UMA REPORTAGEM REALIZADA PELA REQUERIDA TV TRIBUNA EM 2013 COM TEOR OFENSIVO À SUA HONRA. EM RAZÃO DISTO, REQUEREU, EM SEDE DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, A REMOÇÃO DOS VÍDEOS. NO MÉRITO, SEJA JULGADA PROCEDENTE A PRESENTE DEMANDA PARA CONDENAR A REQUERIDA TV TRIBUNA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA

(2)

SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL:

“Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial para
DETERMINAR
a remoção integral dos vídeos reclamados, tornando definitiva a decisão de tutela provisória de ID: 8525046. Em consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil”.
(4)

RECURSO DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, PUGNA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA DE PISO, PARA QUE AS RECORRIDAS SEJAM CONDENADAS EM DANOS NO IMPORTE DE R$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS), OU SUBSIDIARIAMENTE, NA QUANTIA QUE ESTE COLEGIADO CONSIDERAR PROPORCIONAL AO CASO EM TELA.
(5) CONTRARRAZÕES DO FACEBOOK.
REQUER SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO RECORRENTE, COM A CONSEQUENTE MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA EM TODOS OS SEUS TERMOS.
(6) CONTRARRAZÕES DO GOOGLE.
PLEITEIA A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL NO TOCANTE A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DO RECORRENTE.
(7) DO MÉRITO.
O ÂMAGO DA DEMANDA EM ANÁLISE CINGE-SE EM VERIFICAR SE O RECORRENTE FAZ JUS À PRETENSÃO INDENIZATÓRIA PLEITEADA A TÍTULO DE DANOS MORAIS, POR SUPOSTA VIOLAÇÃO DE SEU DIREITO DE IMAGEM, EM RAZÃO DE VÍDEO GRAVADO SEM SEU CONSENTIMENTO E VEICULADO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES NO ANO DE 2013. POIS BEM, É CEDIÇO QUE A LIBERDADE DE IMPRENSA É O ALICERCE DO ESTADO DEMOCRÁTICO, PORQUANTO POR INTERMÉDIO DELA, A SOCIEDADE EXERCE SEU DIREITO DE INFORMAÇÃO ACERCA DA REALIDADE PÚBLICA. LOGO, A TRANSMISSÃO DE INFORMAÇÕES À COMUNIDADE É UM DIREITO DOS ÓRGÃOS DE IMPRENSA. CONTUDO, TAL LIBERDADE É UM DIREITO RELATIVO, POSTO QUE A LEI MAIOR FREIA EVENTUAIS EXCESSOS. NA HIPÓTESE DOS AUTOS, É IMPERIOSA A ANÁLISE COMEDIDA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS ENVOLVIDOS, QUAIS SEJAM, INVIOLABILIDADE DA INTIMIDADE, VIDA PRIVADA HONRA E IMAGEM
VERSUS
LIBERDADE DE IMPRENSA. NESTE DIAPASÃO, DA DETIDA ANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO, EM QUE PESE OS
LINKS
DO VÍDEO EM COMENTO NÃO SE ENCONTRAREM MAIS DISPONÍVEIS NO CIBERESPAÇO, VERIFICO QUE INEXISTE PROVAS MÍNIMAS NOS AUTOS DE QUE A SITUAÇÃO EXPERIENCIADA PELO AUTOR LHE GERA DIREITO A INDENIZAÇÃO, NA FORMA QUE FOI CONSIGNADA PELA MAGISTRADA DE PISO. DESSE MODO, NÃO VERIFICO, DE ACORDO O ÍNFIMO LASTRO PROBATÓRIO, OCORRÊNCIA DE OFENSA À HONRA OU À IMAGEM DO DEMANDANTE PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO. NÃO OBSTANTE, O DIREITO AO ESQUECIMENTO DEVIDO AO AUTOR, OS FATOS PRATICADOS PELO MESMO NO VÍDEO EM QUESTÃO SÃO RELEVANTES EM TERMOS INFORMATIVOS, RESTANDO PATENTE A PREDOMINÂNCIA DO DIREITO DE INFORMAÇÃO DO POVO QUANDO DA DIVULGAÇÃO PRETÉRITA DO VÍDEO. AS RECORRIDAS RESPONSÁVEIS PELA PUBLICAÇÃO DO CONTEÚDO AGIRAM DENTRO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS DA LIBERDADE DE IMPRENSA. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO QUE ENSEJA A REPARATÓRIA POR DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA DE OFENSA À HONRA OU À IMAGEM DA PARTE AUTORA. PREVALÊNCIA DO DIREITO À INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL DAS RECORRIDAS. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO.
SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
NÃO MERECE QUALQUER RETOQUE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

(8)
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
(9)
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR DA CAUSA. NO ENTANTO, RESTA SUSPENSA A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS) DIANTE DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE RECORRENTE.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.